Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711650-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira Embargados: Rhanieric Gomes da Silva Helena Gomes de Godoi D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de contradição. Em suas razões, alega o embargante (Id. 16365914), em breve síntese, que a questão relativa à necessidade de reserva de parte do crédito para a satisfação dos honorários de advogado, incluindo os contratuais, foi objeto de exame pelo Juízo singular, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser conhecido também em relação a esse tópico quanto ao ponto. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição, pretendendo assim obter a reforma da decisão impugnada para que o agravo de instrumento seja conhecido em relação ao tema dos honorários de advogado. O despacho de (Id. 16447181) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos de declaração. No entanto, o prazo transcorreu in albis, de acordo com a certidão referida no Id. 16843027. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de contradição, pois a decisão embargada não conheceu, por ausência de interesse, a questão que, em tese, foi objeto de prévia decisão pelo Juízo singular. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento da decisão), ou entre o relatório e a fundamentação. O agravo de instrumento incluiu mesmo nas respectivas razões recursais tópico relativo à ausência de ordem judicial para a reserva, em favor dos advogados do credor, de parte do crédito a ser satisfeito. Quanto ao ponto, a decisão liminar ora embargada assim se manifestou: “No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular equivocou-se ao não determinar a reserva do montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do crédito em favor do advogado que representa o recorrente, bem como se é legítima a pretensão de exigir o levantamento integral da quantia devida. Inicialmente, verifica-se que a decisão impugnada não resolveu a questão referente aos honorários de advogado, razão pela qual não subsiste o interesse jurídico à apreciação da aludida matéria ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, não conheço o recurso em relação à pretendida reserva de parte do crédito para a satisfação de valor referente a honorários de advogado.” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a decisão embargada adotou como premissa a devolução da questão destacada ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas não a conheceu, tendo em vista que o próprio Juízo singular não a havia examinado. O Juízo singular determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada por meio do sistema judicial Bacenjud. No entanto, não houve a ordem de reserva de parte da quantia com a finalidade específica de satisfação dos honorários de advogado, mas apenas do valor a ser satisfeito pelos próprios devedores. Assim, o recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão proferida pelo Juízo da primeira instância com a finalidade de suprir a omissão referente ao destaque do valor a ser destinado aos advogados do credor. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto antes da decisão subsequente, que julgou os referidos embargos de declaração, em que pese tenha o Juízo singular remanescido sem proceder à aprecisção da questão da reserva de parte do crédito para a satisfação dos honorários de advogado. Diante desse contexto, o agravo de instrumento deve ser integralmente conhecido, para que a questão relativa à necessidade, em tese, de reserva de parte do crédito com a finalidade específica de satisfação dos honorários de advogado seja efetivamente submetida a julgamento. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para esclarecer a contradição apontada, conhecento assim integralmente o agravo de instrumento, para submeter à deliberação da Egrégia Terceira Turma Cível a questão relativa à hipotética necessidade de reserva de parte do valor do alvará de levantamento com a finalidade de satisfação dos honorários de advogado. Aos embargados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator